Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao requerente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual inovação recursal e carência de interesse. Intime-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111